Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE RECONHECIDA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE DIVIDA. PROTESTO. INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1 – O Código de Defesa do Consumidor disciplina, em seu artigo 6o, inciso VI, como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, além de estabelecer, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos relativos à prestação do serviço. Nestes termos, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa da instituição bancária, para fins de reparação de danos decorrentes do serviço que é prestado.

2 - No caso específico dos autos, a falha na prestação dos serviços restou cabalmente demonstrada nos autos. Com efeito, os documentos acostados comprovam indubitavelmente que o contrato de financiamento não foi efetuado pelo autor, por consequência, não poderia o banco-réu efetivar o protesto em nome do autor, ante a inexistência de qualquer dívida a ser quitada pelo requerente.

3 - Conforme entendimento jurisprudêncial, nas hipóteses de protesto indevido, os danos morais caracterizam-se in re ipsa, ou seja, dispensam a comprovação acerca da real experimentação do prejuízo extrapatrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4 - O quantum indenizatório por danos morais, deve ser pautado pelos parâmetros da proporcionalidade, da razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que foi ofendida.

5 - Observada as peculiaridades atinentes ao caso, a fixação do quantum indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e proporcional.

6 – Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.